Tribunal: TJDFT
Processo: 0717670-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717670-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O Considerando o pedido de suspensão do processo formulado pelas partes das partes (ID 36815262), o qual foi deferido no ID 37193617, aguarde-se em secretaria o decurso do prazo de suspensão. Após, certificado o decurso do prazo e não havendo notícia de acordo, retornem os autos para análise do agravo de instrumento. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora